Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006415-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT (AGRAVADO), RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE
– COMARCAS DISTANTES
– CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE
CRIMINOSA
– 2.
SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em crimes da mesma espécie
, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes,
fica configurada a
reiteração criminos
a e não
a
continuidade delitiva.

2.
[...] O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão [...].
(
STF,
RHC 118626
/MT)

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Rones
Pereira da Silva Júnior
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Barra do Garças
-MT
, que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004,

não acolheu o seu pedido de reconhecimento quanto a figura da continuidade delitiva e procedeu a unificação d
as
penas
referente aos
delitos apena
do
s com reclusão e detenção.

O
agravante, forte na peça recursal juntada
no ID
83684474
– p
.
120/129
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

“
a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva relativamente aos delitos praticados em
11/06/2015
e
07/07/2015
, constantes das guias acima especificadas, aumentando-se a maior pena
pelo mínimo legal de 1/6, dada a mínima repercussão das condutas, com desprez
o das demais, e, ainda, para que seja
afastada a unificação da pena de detenção
, por ser menos grave, para posterior execução (pena de 3 meses de detenção – art. 307
, CP –
Processo nº 000945827.2015.8.11.0004
)
”
.
P
or fim,

prequestiona

a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superi
ores.

Destaques no original

O Ministério Público, nas
contrarrazões acostadas
no ID
83684474
–
p. 140/143
, rechaçou as alegações do agravante, postulando, por conseguinte, o desprovimento d
este
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere
do ID 83684474 –
p
.

147
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
85906966
, opinou pelo desprovimento deste agravo
.

É o relatório.

Inclua-se o
presente recurso
em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I,da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n. 0003630-79.2017.8.11.0004
que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de 1
2
(d
oze
) anos
,
3 (três) meses e 13 (treze) dias, pela prática dos
crimes de
falsa identidade
e
de
cinco
furto
s
qualificado
s
(ref. 114.1
,
do
executivo de pena
)
.

Primeiramente é importante esclarecer
que, no parecer constante no ID
85906966,
a Procuradoria-Geral de Justiça
mencionou
a tese de descumprimento das condições de regime de pena por falta grave,
no entanto tal matéria não foi ventilada neste agravo. Em verdade, infere-
se
destes autos
que tal tese foi
suscitada
pelo
agravante

em outro
A
gravo em
E
xecução
P
enal n.
1026747-89.2020.8.11.0000

(ID 83684474 – p. 24/28)

neste Tribunal de
Justiça,
cujo recurso,
aliás
,
foi julgado por
esta Segunda Câmara Criminal, na sessão realizada em 22 de abril de 2021
, nada havendo, portanto, que se falar
,
nesta oportunidade
,

acerca da referida matéria.

Como dito no relatório, neste recurso,
o
agravante
postula o
reconheci
mento da
continuidade delitiva
em r
e
lação
aos delitos
de furto qualificado
praticados em 11
de junho e
7
de julho de 2015
, aumentando-se
à
maior pena
aplicada na fração
de 1/6
(um sexto)
, dada a m
ínima repercussão das condutas
;
postulando
, ainda,
o
afastamento da unificação
atinente à pena de
3
(três)
meses de detenção
,
pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal – Processo n. 000945827.2015.8.11.0004
,
para posterior execução
.

Com relação ao pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva em r
e
lação aos delitos
de furto qualificado
praticados em 11 de junho e 7 de julho de 2015, aumentando-se
à
maior pena
aplicada na fração
de 1/6
(um sexto), não obstante as alegações do agravante, constata-se que a sua tese não se sustenta.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça
adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, pelo que, além das

circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

S
egundo o
Superior Tribunal de Justiça
, não há crime continuado se
ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração delitiva do agente, consoante se infere destes julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).
Destacamos

Na espécie, c
onquanto os delitos tenham ocorrido mediante o mesmo
modus operandi
(furto mediante rompimento de obstáculo – arrombamento de porta ou janela
), constata-se que os delitos não se deram nas mesmas condições de local, po
is
a distância entre as cidades de Aragarças
-GO
e Caiapônia
-GO
é de 157 km,
não sendo, portanto,
cidades
próximas e tampouco limítrofes
, além disso, enquanto um dos delitos se deu na calada da noite, outro ocorreu em plena luz do
dia
.

Assim
,
a
o contrário do que se alega, o cometimento de crimes em
municípios distantes e diverso
s, além de afastar o requisito da identidade de local, é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser

considerada no
exame da continuidade delitiva,
ficando caracterizada
,
na verdade, mera re
iteração delitiva por parte do
agravante,
situação que
não permite o reconhecimento do crime continuado.

Se isso não bastasse
, a existência de três outras condenações por crimes de idêntica natureza, ainda que por fatos supervenientes, reforçam a habitualidade e a reiteração delitiva do agravante, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que demonstrado, claramente a inexistência de vínculos entre as condutas, senão a vontade livre e consciente do agravante repetir suas ações reprováveis.

Ademais, observa-se que
, no caso
destes
autos,
ocorreu a prática de
ações distintas e independentes
, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, c
onsiderando a motivação autônoma de cada crime e que o subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, não
havendo, portanto, que falar-
se
em reconhecimento do
benefício
constante no
art.71 do C
ódigo
P
enal
,

mas
em
reiteração

criminosa,

que merece punição mais severa.

Destarte
, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante
(ID 83684474 – p. 112/113)
, que foi condenado em duas ações penais distintas pela prática do crime furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, cometidos em datas e horários diferentes, contra vítimas distintas e em cidades afastadas, de modo que é inviável a unificação das penas
,

referentes às guias
das
A
ções
P
enais n. 0209775-65.2015.8.09.0014 e 0247623-59.2015.8.09.0023, constantes no
Processo Executivo de Pena n.
0003630-79.2017.8.11.0004
,

com fundamento no art. 71 do C
ódigo
P
enal, pois não preenchidos os requisitos
legalmente exigidos para tanto.

No
utro viés,

no
que se refere ao pedido de afastamento da unificação
atinente
à pena de

3
(três)
meses de detenção
,
pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal – Processo n. 000945827.2015.8.11.0004
,

para posterior execução
,
ao argumento de que
tal ato
viola o princípio da proporcionalidade e os
arts
. 69 e 76 do C
ódigo Penal, bem como

arts
. 110 e 111 da Lei de Execuç
ões Penais,
tendo em vista que a
pena de detenção sequer poderia
ser cumprida em regime fechado
, a razão também não assiste ao agravante
.

Com efeito, o juízo de primeiro grau

indeferiu a pretensão defensiva, amparado no atual entendimento jurisprudencial quanto à temática,
consoante se infere da decisão abaixo parcialmente reproduzida
:

[...] Quanto ao pleito de afastamento da unificação das penas de reclusão com detenção também não assiste razão à defesa,
eis que por serem penas da mesma natureza (privativas de liberdade) não há óbice na soma para execução simultânea, conforme já decidiu o STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade.
2 .
A g r a v o r e g i m e n t a l i m p r o v i d
o .
(
AgRg
no HC 613.194/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).

Posto isso,
INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa veiculados na manifestação de mov. 128.1
. [...]. (
ID 83684474 – p. 112/113).
Destacamos

Não
obstante
o agravante
sustente que a unificação materializada em primeiro grau de jurisdição
se mostra
inadequada, à medida que infringe
o
regramento contido
nos
arts
. 69 e 76 do Código Penal

e impõe ao reeducando o cumprimento de pena de detenção em regime mais severo ao preestabelecido em lei, está corret
a a decisão objurgada
.

Isso, porque é
cediço que
, em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece
3 (
três
)
tipo
s
de punições ao agente
, quais sejam
:
(i)
as penas privativas de liberdade;
(
ii
)
as restritivas de direitos;
e
(
iii
)
a
s penas
pecuniária
s
.

Especificamente quanto à
primeira
modalidade mencionada, o legislador dispôs
,
no art. 33 do Código Penal
,
que a sanção de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
;
ao passo que a
pena
de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado.

No entanto, tais
preceitos
são
aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista
na
Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a somatória daquelas impostas ao reeducando.

Veja a redação dos dispositivos legais aplicável à espécie:

Art. 110.
O Juiz,
na sentença
, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade
, observado o disposto no
artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal
.

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destac
amos

Da simples
leitura do
s

artigos de lei
acima transcritos
constata-se que o legislador não
fez
qualquer separação entre as espécies de penas privativas de liberdade
(
reclusão e detenção
)
, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
apenado
.

Outrossim, a despeito
de a
pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável cominar regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem
como
de unificação de penas, como é
caso
discutida neste agravo
.

A
preciando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal convalidou a somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal para fins de fixação do regime de cumprimento (exatamente como o caso em exame),
conforme se infere no julgado abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas,
independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.

(
STF
,
RHC 118626, Relator(a):
Cármen
Lúcia
, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
Processo Eletrônico
DJe-236
Divulg

29-11-2013
Public

02-12-2013)
.

Destacamos

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
tal como se infere dos julgados a seguir resumidos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. (
REsp
1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
25/5/2018)
.

3.
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução
n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 661.201/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "
as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie
" (
AgRg
no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 1º/3/2019).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 551.980/SC, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

Ademais, é imperioso esclarecer que
o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao a
penado
, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Destarte,
deve ser mantida a decisão objurgada no que tange

à manutenção d
a unific
ação das punições de reclusão e
de detenção para efeito de
cumprimento da pena do agravante na fase da execução da pena.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos postos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Rones
Pereira da Silva Júnior
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021